Tribunal: TJPA
Processo: 0001283-85.2020.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001283-85.2020.8.14.0036

APELANTE: PAULO ROBERTO PINHEIRO RAIOL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. tráfico de drogas. pedido de absolvição. provas da autoria e da materialidade do crime. laudo toxicológico definitivo positivo para maconha e “oxi”. os depoimentos dos policiais informam que o recorrente é conhecido pelo tráfico de drogas na região e que aguardava a chegada de um carregamento de entorpecente na cidade, razão pela qual passou a ser monitorado pela polícia, que logrou êxito na sua prisão em flagrante. condenação mantida. dosimetria. a avaliação da culpabilidade, bem como da natureza e quantidade da droga foi devidamente fundamentada. havendo dois vetores judiciais negativos, o julgador estava autorizado a se afastar da pena mínima. inteligência da súmula 23 do TJ/PA. minorante do tráfico privilegiado corretamente afastada. regime de pena mais gravoso devidamente fundamentado na sentença. inviável a substituição da pena corporal por medida restritiva de direitos. recurso de apelação conhecido e improvido. unânime.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

I.
O édito condenatório se encontra amparado em um conjunto probatório coeso, com elementos de convicção capazes de demonstrar a materialidade e a autoria do crime em questão. A materialidade está perfeitamente comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou positivo para maconha e oxi, após exame no material entorpecente apreendido. Consta, ainda, termo de apreensão de R$ 1.041,55, mais três aparelhos celulares, cinco relógios, além de um cordão em aço, que seriam produtos da mercancia de drogas desenvolvida pelo recorrente. A autoria se encontra sobejamente comprovada pelos depoimentos colhidos em juízo. Todos os policiais afirmaram à unanimidade que o apelante já era conhecido na região pela venda de drogas, as quais teriam sido apreendidas em circunstâncias que não evidenciavam consumo. Confirmaram, ainda, que a polícia já tinha conhecimento de que o recorrente estaria aguardando um carregamento de drogas, que chegaria na cidade por meio de balsa, razão pela qual passaram a monitorá-lo, logrando êxito em sua prisão em flagrante. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, mormente quando colhidos mediante contraditório

e

corroborados

por

outros elementos

de

prova. Condenação

mantida. Precedentes;

DA DOSIMETRIA DE PENA

II.
A valoração da culpabilidade, bem como da natureza e a quantidade da droga foi devidamente fundamentada, não merecendo prosperar o inconformismo do apelante. Na hipótese, havendo dois vetores negativos, o julgador estava autorizado a se afastar da pena mínima, conforme o disposto na súmula 23 do TJ/PA. No mais, verifica-se que a base se encontra justa e proporcional ao delito cometido, não havendo razão para reduzi-la. Observa-se que o julgador andou bem ao afastar a minorante do tráfico privilegiado, pois conforme muito bem ressaltou em sua sentença, as provas dos autos demonstram que o apelante se dedicava a atividades criminosas, não fazendo jus ao benefício. Ressalta-se que a sanção deverá ser cumprida em regime fechado, por expressa imposição do édito condenatório, no qual o magistrado expôs a necessidade de se aplicar regime mais gravoso de pena, em razão da avaliação negativa das circunstâncias do art. 59 do CPB. Também é inviável a substituição da pena corporal por medida restritiva de direitos, dado o quantum de pena imposta e, por conseguinte, da falta dos requisitos do art. 44 do CPB;

III.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

PAULO ROBERTO PINHEIRO RAIOL,
inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de sete anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, mais setecentos e cinquenta dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito Vara Penal da Comarca de Oeiras do Pará/PA.

Nas razões, a defesa requereu a absolvição do apelante, alegando que a sentença estaria baseada unicamente nos depoimentos dos policiais que participaram da sua prisão em flagrante, os quais, por outro lado, não

teriam

sido
corroborados

por

outras

provas.

Acerca da dosimetria, a defesa pugnou pela redução da pena base, uma vez que a culpabilidade, bem como a natureza e a quantidade da droga teriam sido valoradas equivocadamente pelo magistrado. Ainda, postulou pela aplicação na fração máxima da minorante do tráfico privilegiado, a qual teria sido afastada pelo julgador sem fundamentação idônea. Por via de consequência, a defesa pleiteou que o apelante tenha sua pena reduzida, com a fixação de regime aberto e com a substituição da sanção corporal por medidas restritivas de direitos. Ao final, requereu o conhecimento e
provimento
do

recurso de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
opinou pelo
parcial provimento
do recurso, a fim de que a sentença condenatória seja

reformada, unicamente para abrandar a pena base.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na exordial acusatória, o

delito

foi assim narrado:

“[...] o denunciado PAULO ROBERTO PINHEIRO RAIOL, foi surpreendido guardando 8,8g de substância supostamente entorpecente, popularmente conhecida como ‘MACONHA’ e 17,6g de substância supostamente entorpecente conhecida popularmente como ‘PEDRAS DE 0XI’, sem autorização, destinada à venda aos populares deste Município. Do exame do procedimento inquisitorial, vê-se que a guarnição da Polícia Militar recebeu informações de que o denunciado comercializava drogas em sua residência. Que a guarnição formada peio SGT PM HERALDO em companhia do PM JAIME se mobilizou até a residência do denunciado e efetuou revista pessoal no suspeito, encontrando consigo 17 (dezessete) petecas de MACONHA, pesando aproximadamente 8,8g. Em buscas pela residência a guarnição encontrou uma pedra de OXI DE COCAÍNA, pesando aproximadamente 17,6g. Ademais, a guarnição encontrou com o denunciado o valor de R$ 1.041,55 (mil e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) [...]” (SIC)

Regularmente processado, o apelante foi condenado

por

tráfico

de

drogas. Inconformado, apelou. São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do recorrente, pois a sentença estaria baseada apenas nos depoimentos dos policiais militares, que
não teriam sido confirmados por outras provas
colhidas em juízo.

Analisando os autos, observo que não assiste razão a defesa, pois ao contrário do que afirma, o édito condenatório se encontra amparado em um conjunto probatório coeso, com elementos de convicção capazes de demonstrar a
materialidade
e a autoria do crime em questão.

Com efeito, a materialidade está perfeitamente comprovada pelo laudo toxicológico definitivo (fls. 86/87), que atestou positivo para maconha e oxi, após exame no material entorpecente apreendido. Consta, ainda, termo de apreensão de R$ 1.041,55, mais três aparelhos celulares, cinco relógios, além de um cordão em aço, que seriam produtos da

mercancia

de

drogas

desenvolvida pelo recorrente (fl. 221).

Por outro lado, a autoria se encontra sobejamente comprovada pelos depoimentos colhidos em juízo. Todos os policiais afirmaram à unanimidade que o apelante já era conhecido na região pela venda de drogas, as quais teriam sido apreendidas em circunstâncias que não evidenciavam consumo. Confirmaram, ainda, que a polícia já tinha conhecimento de que o recorrente estaria aguardando um carregamento de drogas, que chegaria na cidade por meio de balsa, razão pela qual passaram
a monitorá-lo, logrando êxito em sua prisão em flagrante.

Ora, sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, mormente

quando colhidos mediante contraditório e

corroborados

por outros elementos de

prova.

“[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.

O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]”

Assim, mantenho a condenação.

DA DOSIMETRIA

A defesa pugnou pela redução da pena base, uma vez que a culpabilidade, bem como a natureza e a quantidade da droga teriam sido valoradas equivocadamente pelo magistrado. Ainda, postulou pela aplicação na fração máxima da minorante do tráfico privilegiado, a qual

teria

sido

afastada

pelo

julgador

sem

fundamentação

idônea.

Mister transcrever a pena base:

“[...] Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP e art. 42 da Lei 11343/06, constato:
a) a culpabilidade (juízo de reprovabilidade que extrapola o tipo penal) se mostra desfavorável ao réu, tendo em vista que tentou se desfazer da droga para ludibriar os policiais na abordagem. Isto é, além de ter sido flagrado, teve a ousadia de jogar fora o entorpecente para enganar os policiais, e ainda sustenta falsamente a tese de que a droga foi implantada, acusando falsamente os policiais, cometendo perjúrio, revelando sua culpabilidade além da descrita no tipo penal;
b) não há antecedentes; c) sem elementos para desvalorar a conduta social, muito embora o réu seja conhecido como traficante; d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância; e) os motivos mereceriam valoração negativa, mas já foram considerados pelo legislador, daí por que são neutros no caso; f) as circunstâncias do crime não se mostram desfavoráveis ao réu; g) quanto às consequências, são drásticas para a saúde pública, mas já foram valoradas pelo legislador no tipo penal, de sorte que considero neutra a circunstância; h) o comportamento da vítima (Estado) é irrelevante;
i) a natureza e a quantidade das substâncias merecem valoração negativa, uma vez que uma das drogas encontradas (oxi) é de extrema nocividade para a saúde pública e, ademais, havia quantidade razoável para a realidade local e dois tipos de entorpecentes (maconha e oxi). Assim, considerando a existência de circunstâncias negativas, que, no caso, qualificaram sobremaneira o crime, sobretudo em razão do perjúrio, da existência de duas drogas, uma delas com intensa nocividade para a saúde pública, fixo a pena base acima do mínimo legal, no patamar de 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa
[...]”

Examinando os autos, constato que a valoração da culpabilidade, bem como da natureza e a quantidade da droga foi devidamente fundamentada, não merecendo prosperar o inconformismo do apelante. Na hipótese, havendo dois vetores negativos, o julgador estava autorizado a se afastar da pena mínima, conforme o disposto na súmula 23 do TJ/PA.
[1]

No mais, verifica-se que base

se

encontra

justa e proporcional ao delito cometido
, não havendo razões

para reduzi-la.

Igualmente, observo que o julgador andou bem ao afastar a minorante do tráfico privilegiado, pois conforme muito bem ressaltou em sua sentença, as provas dos autos demonstram que o apelante se dedicava a atividades criminosas, não fazendo jus ao benefício.

“[...] Vale salientar que, neste caso, não se aplica a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, pois, conforme testemunha dos policiais que realizaram o flagrante, o réu já era conhecido pela prática de crimes neste município, especialmente de tráfico de drogas. Por tal motivo, não há como aplicar o benefício do tráfico privilegiado ao acusado. Se já traficava drogas, e os policiais já haviam recebido diversas denúncias, no mínimo era uma pessoa envolvida com a criminalidade, que se dedicava a atividades criminosas, daí por que não se mostra plausível a diminuição de pena. Vale dizer, pelo que consta nos autos (depoimentos policiais), o réu era conhecido do meio policial pelo tráfico de drogas em Oeiras do Pará. Por isso, era uma pessoa envolvida com a criminalidade. Consequentemente, não se aplica a causa de diminuição de pena pretendida. Com efeito, o tráfico privilegiado não pode ser banalizado. Somente deve ser reconhecido em situações especiais, e.g. uma pessoa que, eventualmente, pratica um ato relacionado ao tráfico, sem relação com organização criminosa ou contumaz com o crime. Não pode beneficiar criminosos, pessoas que se dedicam ao crime, com traços negativos de personalidade. Não fosse isso – como argumento subsidiário –, o tráfico privilegiado seria configurado naquela hipótese de episódio isolado na vida do agente, em que ocorre colaboração com a justiça, com a investigação e, sobretudo, arrependimento pela ação delituosa (o que, a meu ver, autorizam concluir que a pessoa não se dedique à criminalidade). No caso, muito pelo contrário, o acusado, mesmo flagrado, em vez de colaborar com a justiça, prática perjúrio e acusa falsamente os policiais militares, o que denota, nitidamente, sua inclinação para a criminalidade. Logo, não dá pra concluir que o acusado não se dedique ao crime (pressuposto para a configuração da causa de diminuição) Daí também por este motivo não se mostra possível o reconhecimento da figura privilegiada do crime [...]”

Estando a dosimetria muito bem fundamentada, mantenho a pena imposta. Ressalto que a sanção deverá ser cumprida em regime fechado, por expressa imposição do édito condenatório, no qual o magistrado expôs a necessidade de se aplicar regime mais gravoso de pena, em razão da avaliação negativa das circunstâncias do art. 59 do CPB.

Outrossim, também é inviável a substituição da pena corporal por medida restritiva de direitos, dado o
quantum
de pena imposta e, por conseguinte, da falta dos requisitos legais do art. 44 do CPB.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
nego provimento ao apelo, nos exatos

termos

da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal

Belém, 29/03/2022